Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712570-98.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) AGRAVANTE: JEFFERSON DA SILVA QUEIROZ APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JEFFERSON DA SILVA QUEIROZ À Secretaria, para que anote o Núcleo de Prática Jurídica do CEUB (NPJ/CEUB), OAB/DF sob o n° 666.666, como único representante processual do réu Jefferson da Silva Queiroz, excluindo o nome da advogada Natari Jéssika da Costa Lima Fleury, conforme requerido na petição de ID 47241756. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES